Tribunal: TJDFT
Processo: 0707165-94.2024.8.07.0018
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES ABREU
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-08-01

Ementa:
Trata-se de apelação, com pedido de antecipação da tutela recursal, interposta por CARLA CRISTINA DE SOUSA SANTOS (apelante/autora) contra a sentença de ID 60768052, proferida nos autos de ação de conhecimento ajuizada em face do DISTRITO FEDERAL e do INSTITUTO AOCP (apelados/réus), que julgou liminarmente improcedentes os pedidos iniciais. Alega a parte autora, ora apelante, em síntese, que é candidata do concurso público para o provimento de vagas no cargo de Soldado da Polícia Militar do Distrito Federal (Edital n.o 4 – DGP/ PMDF/2023). Afirma que foi aprovada nas provas objetivas, subjetivas, testes físicos e exames psicológicos. Reporta que foi reprovada na fase de apresentação dos exames médicos ao argumento da banca examinadora de que teria deixado de apresentar o exame oftalmológico ‘teste cromático’. Sustenta que realizou todos os exames relacionados no edital de regência do certame, asseverando que não havia um modelo padrão definido pela banca examinadora para a formatação dos laudos, bem como que o laudo médico oftalmológico final concluiu por sua aptidão visual sem quaisquer particularidades ou comorbidades. Defende a ilegalidade da reprovação realizada pela banca, tendo em vista que apresentou todos os documentos e exames necessários, não havendo qualquer restrição médica à assunção ao cargo pretendido. Reporta que está sendo prejudicada com a ilegalidade da eliminação indevida diante do prosseguimento do certame e do risco de não participar do curso de formação. Requer o conhecimento do recurso e a concessão da antecipação de tutela recursal, a fim de que seja reconhecido o seu estado de candidata sub judice para o prosseguimento e convocação às demais etapas do certame, observada sua classificação, permitindo-se sua convocação para o curso de formação, caso alcance sua posição no certame. No mérito, pugna pelo provimento do recurso e reforma da sentença, confirmando a antecipação de tutela, a fim de que seja reconhecida sua aprovação na etapa de avaliação médica. Sem preparo por ser a parte beneficiária da gratuidade de justiça (ID 60768052). Sem contrarrazões, conforme certificado no ID 60770416. A Procuradoria de Justiça oficiou pelo desinteresse na manifestação (ID 61705713). É o relatório necessário ao momento processual. DECIDO. Presentes os pressupostos processuais extrínsecos, recebo a apelação. No caso de concursos públicos, somente em casos excepcionais o Poder Judiciário incorre na possibilidade de controle judicial dos atos praticados no certame, limitada a sua incidência aos casos de flagrante ilegalidade ou inconstitucionalidade dos atos No que tange estritamente ao pleito incidental de antecipação da tutela recursal (artigo 932, inciso II, o Código de Processo Civil), nos limites deste exame prefacial, identifico a suficiência da probabilidade do direito e do risco da demora necessários ao seu alcance. Isso porque a controvérsia que dá lastro à lide decorre da necessidade de apuração de legalidade de ato de eliminação de candidata em concurso público na etapa de apresentação de avaliação médica, cujos autos documentam sua aparente entrega conforme a relação constante do edital, com a conclusão nos exames oftalmológicos de que a candidata não apresenta nenhum fator impeditivo à assunção do cargo (ID 60768045 e ID 60768047). O risco da demora é ponto evidente na medida em que sua eliminação do concurso, pelas razões expostas pela banca examinadora, afastam as pretensões de prosseguimento nas próximas fases de maneira controvertida quanto ao filtro de legalidade do ato de exclusão praticado pela banca examinadora. Ante o exposto, RECEBO a apelação e DEFIRO o pedido de antecipação da tutela recursal para determinar a imediata suspensão dos efeitos dos atos administrativos que excluíram a candidata Carla Cristina de Sousa Santos do certame em virtude não apresentação de ‘teste cromático’ (ID’s 60768044 e 60468045), impondo-se sua reinserção no concurso público na condição de sub judice com o prosseguimento, a título precário, de sua participação nas demais fases, inclusive para o curso de formação, observada sua posição de classificação, até o julgamento de mérito do presente recurso, sob pena da incidência de multa de R$500,00 (quinhentos reais) por dia de atraso na implementação desta tutela, até limite R$5.000,00 (cinco mil reais), a contar da intimação, sem prejuízo da adoção de outras providências judiciais até sua efetivação. Confiro à presente decisão força de mandado. Publique-se. Intimem-se. Desembargadora MARIA DE LOURDES ABREU Relatora